Tribunal: TJMT
Processo: 1036218-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036218-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO” - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
SOMPO SEGUROS S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta obscuridade existente no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Defende ser a decisão obscura, pois, em que pese “
os documentos apresentados pela parte embargada no caso em tela foram produzidos de forma unilateral, bem como não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos)
”.

Ainda, menciona que “
a segurada da embargada não se subsome as relações de consumo, haja vista tratar-se de UC atendida por transformador particular, e nesta toada é ônus da seguradora de comprovar que o sinistro decorreu fato imputável ao suposto autor do dano
” alegando, ausência de nexo causal.

Frisa que “
os poucos documentos juntados aos autos pela parte recorrida, não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos dos segurados
”.

Defende ser impossível a contraprovação pela parte requerida aduzindo que “
exigir qualquer prova negativa seria, data vênia, prova diabólica, haja vista que conforme demonstrado nos autos, foi cerceado contraditório da parte embargante, haja vista que houve a alteração dos bens supostamente sinistrados, impedindo realização de vistoria pela demandada haja vista a não serventia dos “laudos” unilateralmente produzidos por profissional sem a devida capacidade técnica para tanto
”.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões (id.

Num. 224822678), a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos e a aplicação da multa do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
SOMPO SEGUROS S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em seu recurso de apelação.

Desse modo, por não ter saído vencedora, alega a embargante haver vícios na decisão recorrida, que deixou de debruçar-se sobre a imprestabilidade da das provas juntadas, visto que: (i)
os documentos apresentados pela parte embargada no caso em tela foram produzidos de forma unilateral, bem como não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos)
”; (ii)
a segurada da embargada não se subsome as relações de consumo, haja vista tratar-se de UC atendida por transformador particular, e nesta toada é ônus da seguradora de comprovar que o sinistro decorreu fato imputável ao suposto autor do dano
; pugnando sejam sanadas as alegadas omissões.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

“
[...]

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação ante a ausência de comprovação da relação jurídica em razão de “
inconsistência de informações – divergência entre o endereço do sinistro e dos segurados junto a concessionária
”, id. 204700793 - Pág. 4.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a Seguradora autora, ora Apelada, através do documento de id.204700752, comprovou, ainda que minimamente, que os seu segurado
Paulo Humberto Alves de Freitas,

reside no endereço da unidade consumidora em questão, de modo que,

devidamente comprovado a titularidade do direito pleiteado.

No que tange a alegada ausência de nexo causal em razão de não comprovação de fato constitutivo de direito aos argumentos que o segurado possui transformador particular, tem-se que não assiste razão a empresa requerida, ora apelante.

Nesse contexto, no caso concreto, a referida tese defendida pela Apelante não foi arguida na contestação ou qualquer outra fase no decorrer da marcha processual e, portanto, não é possível analisar a tese aventada neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

[...]

Assim, no que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreram de oscilação de tensão de energia (id. 204702245 - Pág. 1 e Num. 204702247 - Pág. 1).

Cumpre mencionar que os referidos laudos técnicos foram produzidos por profissional responsável e por empresa especializada, sendo válidos para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a oscilação de energia elétrica.

Ademais, corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE - DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO - NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial
(ids. 151381299, 151381650 e 151381651),
elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia
. 2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. (TJMT - N.U 1056603-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

[...]

Desse modo, tem-se que os laudos técnicos foram considerados válidos eis que em consonância com os requisitos dispostos no módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST - ANEEL.

Ao caso, cumpre ainda asseverar que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora.

Na verdade, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de juntar documentos capazes de confirmar suas alegações.

Assim, tem-se que a ré deixou de comprovar a inexistência de falhas na prestação de serviços por supostas oscilações na rede de distribuição de energia bem como que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior”.

Portanto, como já exarado nestes autos, reitera-se acerca da validade do laudo técnico juntado para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, eis que elaborado por profissional responsável e por empresa especializada e isento de parcialidade.

Ademais, considerado a aplicação da inversão do ônus probatório, bem como que deixou a concessionária de energia elétrica de comprovar a inexistência de falhas na prestação de serviços por supostas oscilações na rede de distribuição de energia bem como que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior, como já exposto, há de ser ratificada a decisão recorrida.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024